Tribunal: TJMT
Processo: 1018421-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018421-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), PEDRO ONIBENE - ME - CNPJ: 05.086.661/0001-03 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO JUÍZO INCOMPETENTE — REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE — NECESSIDADE.

Reconhecida a incompetência para processar e julgar execução fiscal, não é possível o julgamento da exceção de pré-executividade, pelo que a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade deve ser anulada e, determinada a remessa dos autos de origem ao Juízo competente.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
Pedro Onibene
–
ME
contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Assegura que apresentou exceção de pré-executividade, em razão de a “
CDA (Certidão de Dívida Ativa) executada (CDA 2017471547) está suspensa por força de decisão proferida nos autos da ação anulatória em trâmite na Vara das Execuções Fiscais da Capital – autos 1001991-58.2018.8.11.0041
”.

Assevera que segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
a concessão da tutela liminar suspendendo a exigibilidade da CDA executada ocorrida em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, tem o condão de resultar na sua extinção
”.

Requer o provimento do recurso para declarar extinta a execução fiscal “
devendo condenar a Fazenda Estadual nas verbas de sucumbência
”.

Contrarrazões (Id. 110297045).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

Compulsando os autos, resta evidente que a exceção de pré-executividade aviada não merece guarida, posto que a mera discussão a respeito da legitimidade de determinada dívida não impede, por si só, sua cobrança pelo credor. Portanto, inobstante a propositura de ação anulatória, é facultado à Fazenda Pública prosseguir com os atos de judicialização da CDA e promover a execução fiscal respectiva, todavia,
in casu
, a dívida exequenda está suspensa por força de decisão judicial nos autos n. 1001991-58.2018.811.0041, razão pela qual forçosa a suspensão da demanda executiva, e não sua extinção.

Sobreleva destacar, ainda, que há cristalina conexão entre a presente demanda a ação anulatória, haja vista a identidade de causa de pedir, sendo certo que, visando salvaguardar os princípios da segurança jurídica e da economia processual, evitando-se, assim, decisões conflitantes, os processos conexos devem tramitar reunidos.

No concernente à competência, imperioso aferir qual juízo conheceu primeiro do litígio. Com efeito, no caso vertente, a ação executiva foi protocolada em 09.06.2020, ao passo que a ação anulatória dista de 31.01.2018, razão pela qual a remessa da presente demanda ao Juízo prevento é medida imperiosa.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça tem proferido reiteradas decisões que vão ao encontro do ora decidido, cuja ementa paradigma recebeu a seguinte dicção:

‘PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CONEXÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. COMPETÊNCIA. Havendo conexão entre execução fiscal e ação anulatória de débito fiscal, impõe-se a reunião dos processos, de modo a evitar decisões conflitantes; espécie em que, ajuizada primeiro a execução fiscal, o respectivo juízo deve processar e julgar ambas as ações. Agravo regimental não provido.’ (AgRg no AREsp 129.803/DF, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em 06/08/2013, DJe 15/08/2013)

Convergindo, o e. TJMT assim vem decidindo:

‘CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – POSTERIOR PROPOSITUÇÃO DE AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO FISCAL C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO (ART. 55, §2o, I, DO CPC) - PREVENÇÃO INSTAURADA A PARTIR DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO (ART. 59 DO CPC) – CONFLITO PROCEDENTE. 1. Ação de Execução Fiscal distribuída inicialmente ao Juízo Suscitado em 26/04/2018. 2. Ação de Desconstituição de Débito Fiscal c/c Cancelamento de Protesto distribuída inicialmente ao juízo Suscitante no dia 21/02/2019, tendo as ações o mesmo objeto. 3. Logo, ambas são conexas por possuírem a mesma causa de pedir contidas na execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativas ao mesmo ato jurídico (art. 55, §2o, I, do Código de Ritos). 4. Assim, devem ser reunidas ambas as ações com o escopo de evitar decisões conflitantes. 5. Se o feito executivo fora proposto anterior à ação anulatória é o Juízo Suscitado o prevento para julgar ambas as ações, posto que a prevenção é instaurada a partir do registro ou da distribuição, conforme estabelece o art. 59 do CPC.

6. Conflito Negativo de Competência julgado procedente. (N.U 1026394-49.2020.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Maria Erotides Kneip Baranjak, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 04/07/2021)

Nesse sentido, segundo os artigos 58 e 59, do CPC, tem-se que a reunião das ações conexas propostas em separado será feita no juízo prevento, sendo que a prevenção ocorre com o registro ou a distribuição da petição inicial. No caso em tela, a ação anulatória foi proposta ainda no ano de 2018 perante a Vara Especializada de Execuções Fiscais de Cuiabá, razão pela qual se tornou preventa e, consequentemente, competente para julgamento de todas as causas envolvendo a CDA em litígio.

Posto isso, sem maiores digressões, rejeito a exceção de pré-executividade e, por conseguinte, declino da competência para o fim de determinar a imediata remessa do presente feito à Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT. [...]
(Processo Judicial Eletrônico no 1001104-89.2020.8.11.0078, Primeira Instância, Id. 66337092).

Execução fiscal de crédito tributário no montante de R$ 618.945,80: seiscentos e dezoito mil novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 2017471547, Processo Judicial Eletrônico no 1001104-89.2020.8.11.0078, Primeira Instância, Id. 33265688), em que a inicial foi protocolada em 9 de junho de 2020 (Processo Judicial Eletrônico no 1001104-89.2020.8.11.0078, Primeira Instância, Id. 33265686) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 10 de junho do mesmo ano (Processo Judicial Eletrônico no 1001104-89.2020.8.11.0078, Primeira Instância, Id. 33322548).

Em 18 de novembro de 2020, a agravante apresentou exceção de pré-executividade a alegar que a execução fiscal deveria ser extinta em razão da suspensão do crédito tributário em ação anulatória proposta anteriormente:

[...] No caso vertente a CDA executada (CDA 2017471547) está suspensa por força de decisão proferida nos autos da ação anulatória em trâmite na Vara das Execuções Fiscais da Capital (autos 1001991-58.2018.8.11.0041), tudo conforme cópia anexa da respectiva decisão e conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

[...]

Por oportuno, também se faz a juntada da ementa e do respectivo voto (inclusive com a certidão de trânsito em julgado) proferido pelo E. TJMT improvendo o recurso interposto pela PGE, mantendo assim, os efeitos da decisão que suspendeu a exigibilidade da aludida Certidão de Dívida Ativa [...]

Em virtude do exposto, requer seja admitida a presente medida, a fim de que seja extinta a presente execução, bem como o respectivo crédito tributário, devendo ainda, ser a Fazenda Estadual condenada nas verbas de sucumbência. (Processo Judicial Eletrônico no 1001104-89.2020.8.11.0078, Primeira Instância, Id. 43882804).

Por sua vez, a decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade e declinou da competência para a Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá:

[...] Nesse sentido, segundo os artigos 58 e 59, do CPC, tem-se que a reunião das ações conexas propostas em separado será feita no juízo prevento, sendo que a prevenção ocorre com o registro ou a distribuição da petição inicial. No caso em tela,
a ação anulatória foi proposta ainda no ano de 2018 perante a Vara Especializada de Execuções Fiscais de Cuiabá, razão pela qual se tornou preventa e, consequentemente, competente para julgamento de todas as causas envolvendo a CDA em litígio
.

Posto isso, sem maiores digressões,
rejeito a exceção de pré-executividade
e, por conseguinte,
declino da competência
para o fim de determinar a imediata remessa do presente feito à Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001104-89.2020.8.11.0078, Primeira Instância, Id. 66337092). [partes com e sem negrito no original]

Daí decorrente, declarada a incompetência para processar e julgar a execução fiscal não é possível o julgamento da exceção de pré-executividade.

Logo, a decisão agravada deve ser anulada, em parte, no que se refere a rejeição da exceção de pré-executividade e, em consequência determinada a remessa dos autos ao Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, competente para processar e julgar a execução fiscal, bem como analisar a exceção de pré-executividade.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para anular a decisão agravada parcialmente e, determinar a remessa dos autos de origem ao Juízo Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá competente para analisar a exceção de pré-executividade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022